Tribunal: TJSP
Processo: 1031263-21.2019.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Carlos Abrão
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO REGRESSIVA de ressarcimento - SEGURO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - RECURSO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA PELOS DANOS DECORRENTES DE sobrecargas ELÉTRICAS - RISCO PROVEITO - LAUDOS e comprovantes de pagamento das indenizações ACOSTADOS - NEXO CAUSAL COMPROVADO - NENHUMA EXCLUDENTE DE ILICITUDE DEMONSTRADA - sub-rogação - RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000190719
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1031263-21.2019.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante PORTO SEGURO
COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, é apelado COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA
E LUZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao recurso.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS ABRÃO
(Presidente), LAVÍNIO DONIZETTI PASCHOALÃO E MELO COLOMBI.
São Paulo, 16 de março de 2020.
CARLOS ABRÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031263-21.2019.8.26.0114 -Voto no 44763
2
VOTO No 44763 (Processo Digital)
Apelação no 1031263-21.2019.8.26.0114
Comarca: Campinas (7a Vara Cível)
Apelante: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
Apelada: COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
Juiz sentenciante: Luis Mario Mori Domingues
APELAÇÃO - AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO -
SEGURO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - RECURSO -
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA PELOS
DANOS DECORRENTES DE SOBRECARGAS ELÉTRICAS - RISCO
PROVEITO - LAUDOS E COMPROVANTES DE PAGAMENTO DAS
INDENIZAÇÕES ACOSTADOS - NEXO CAUSAL COMPROVADO -
NENHUMA EXCLUDENTE DE ILICITUDE DEMONSTRADA - SUB-
ROGAÇÃO - RECURSO PROVIDO.
Cuida-se de apelo tirado contra a r. sentença
prolatada de fls. 171/174, julgando improcedente a ação regressiva de
ressarcimento, condenando a autora ao pagamento das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios de 10% sobre o valor
da causa, de relatório adotado.
A seguradora alega ter se sub-rogado nos direitos do
segurado, sendo aplicável ao caso o CDC com a inversão do ônus
probatório, desnecessidade de perícia, estarem comprovados o nexo de
causalidade e a falha na prestação do serviço por laudos, sinistro
devidamente comunicado, dever da concessionária manter aparato
tecnológico eficiente capaz de evitar danos elétricos em decorrência de
eventos climáticos, responsabilidade objetiva, inexistir prova de
excludente, aguarda provimento (fls. 177/191).
Recurso tempestivo e preparado (fls. 192).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031263-21.2019.8.26.0114 -Voto no 44763
3
Regularmente processado (fls. 193).
Contrarrazões (fls. 195/204).
Houve remessa.
É O RELATÓRIO.
O recurso comporta provimento.
Trata-se de ação regressiva colimando indenização
paga pela autora à segurada por danos em equipamentos decorrentes
de sobrecarga de energia elétrica.
De proêmio, anote-se que a concessionária deve
garantir
a
correta
prestação
do
serviço,
responsabilizando-se
objetivamente por falhas que inflijam prejuízos, consoante artigo 37, §
6o, da Constituição Federal.
No caso, a apelante comprovou a relação contratual
(apólice de fls. 21/24), juntou aviso de sinistro (fls. 25), laudos realizados
por empresa especializada (fls. 31/32 e 34/37) os quais atestaram que
os danos decorreram de sobrecarga na rede elétrica, orçamento (fls.
33), relatório do sinistro (fls. 38/39), planilhas (fls. 40/42), fotos dos bens
sinistrados (fls. 42/46) e comprovante de pagamento da indenização
securitária (fls. 47).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031263-21.2019.8.26.0114 -Voto no 44763
4
De fato, os documentos que instruíram a inicial
demonstram o nexo de causalidade, não sendo razoável exigir da
seguradora a preservação de todos os aparelhos e equipamentos
danificados pelos quais é acionada a indenizar.
Ressalte-se que a requerida não logrou êxito em
infirmar a idoneidade do técnico que avaliou os objetos avariados.
De mais a mais, inócua a tese de ausência de
responsabilidade em razão da variação na rede elétrica ter sido causada
por descargas atmosféricas, uma vez que tais circunstâncias são
previsíveis e corriqueiras, integrando o próprio risco da atividade,
descaracterizado caso fortuito ou força maior.
Nessa dicção:
“PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Energia elétrica Ação de regresso Sub-
rogação da seguradora nos direitos da segurada
Pretensão ao
ressarcimento dos prejuízos sofridos em indenização concedida em razão
de danos elétricos Sentença de improcedência Inconformismo da autora
Ausência de prévia comunicação administrativa para apuração dos danos
elétricos Irrelevância Inexiste obrigação de exaurimento ou solicitação
administrativa do procedimento constante do artigo 204 da Resolução
414/2010 da ANEEL, sob pena de ofensa ao princípio da inafastabilidade do
controle jurisdicional, consagrado no artigo 5o inciso XXXV da Constituição
Federal Danificação de equipamentos por descarga elétrica Queda
de raios (descarga atmosférica) que não afasta a responsabilidade da
apelante, porquanto não configura caso fortuito ou força maior

Responsabilidade objetiva da concessionária prestadora de serviço público
pelos danos causados, nos termos do artigo 37, §6o da Constituição Federal,
sendo suficiente a comprovação da relação de causalidade entre o fato e o
dano Ressarcimento no valor total desembolsado pela apelada, cujo pleito
está abrangido pelo princípio constitucional da ampla reparação Sentença

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031263-21.2019.8.26.0114 -Voto no 44763
5
reformada para julgar procedente a demanda, com inversão da sucumbência
Recurso provido.” (TJSP; Apelação Cível 1013008-83.2017.8.26.0114;
Relator (a): Helio Faria; Órgão Julgador: 18a Câmara de Direito Privado;
Foro de Campinas - 8a Vara Cível; Data do Julgamento: 26/11/2019; Data de
Registro: 29/11/2019)
“Ação de regresso. Oscilação na tensão da rede de energia elétrica
fornecida pela requerida. Danos materiais ao segurado. Sentença de
procedência. Apelação da concessionária. Preliminar de inépcia da petição
inicial afastada. Incidência das normas do Código de Defesa do Consumidor.
Sub-rogação. Danos verificados. Laudos de regulação e técnico que não
deixam dúvidas acerca do nexo causal. Oscilação na tensão de energia.
Responsabilidade objetiva da concessionária de serviço público. Artigo 37, §
6o, da Constituição Federal. Eventual descarga atmosférica que se inclui
no risco da atividade da ré, não se enquadrando no conceito de caso
fortuito ou força maior. Precedentes TJSP. Sentença mantida. Recurso
desprovido.” (TJSP; Apelação Cível 1002771-66.2019.8.26.0066; Relator
(a): Virgilio de Oliveira Junior; Órgão Julgador: 21a Câmara de Direito
Privado; Foro de Barretos - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 21/11/2019;
Data de Registro: 21/11/2019).
Além disso, comprovado o nexo causal, sub-roga-se a
seguradora no direito do consumidor à reparação dos danos incorridos,
realizado o pagamento do sinistro, consoante inciso VI do art. 6o do CDC
e artigo 786 do Código Civil.
A respeito:
“DANO MATERIAL
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. REGRESSO
SECURITÁRIO
Preliminares afastadas- Seguradora, sub-rogada nos
direitos do segurado, demanda reparação de danos materiais em
equipamentos eletrônicos em razão de oscilação na rede elétrica -
Desnecessidade de prévio pedido administrativo - Suficiência
probatória dos laudos técnicos do sinistro - Teoria do risco
administrativo - Fornecedora de energia não demonstrou normalidade de
funcionamento da rede, nem a ocorrência de eventos climáticos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031263-21.2019.8.26.0114 -Voto no 44763
6
extraordinários - Ausência de caso fortuito ou de força maior -
Responsabilidade civil contratual
Critérios de correção do valor da
indenização bem fixados em primeiro grau. SENTENÇA MANTIDA

RECURSO
DESPROVIDO.”
(TJSP;
Apelação
Cível
1000706-
98.2019.8.26.0648; Relator (a): Sergio Gomes; Órgão Julgador: 37a Câmara
de Direito Privado; Foro de Urupês - Vara Única; Data do Julgamento:
26/11/2019; Data de Registro: 27/11/2019).
“APELAÇÃO Ação de ressarcimento - Regresso - Julgamento antecipado
Possibilidade Cerceamento de defesa não caracterizado Inépcia da
inicial Inocorrência Inicial acompanhada dos documentos necessários
para julgamento da ação Falta de interesse de agir Não verificação
Desnecessidade de pedido administrativo para a propositura da ação -
Seguradora que reembolsa segurados pelos danos elétricos supostamente
causados por falha na prestação do serviço de fornecimento de energia
Sentença de procedência - Reconhecimento da ocorrência de prescrição
trienal
Recurso provido, embora por fundamento diverso.” (TJSP;
Apelação Cível 1117336-09.2017.8.26.0100; Relator (a): Irineu Fava; Órgão
Julgador: 17a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 9a Vara Cível;
Data do Julgamento: 18/11/2019; Data de Registro: 19/11/2019).
Dessarte, é de rigor a reforma da r. sentença, julgando-
se procedente a ação para condenar a ré a pagar à autora a quantia de
R$ 4.595,00, corrigida pela Tabela Prática do TJSP e com juros de mora
de 1% a.m. do desembolso, REsp 1.539.689/DF, arcando a vencida com
as custas, despesas processuais e honorários advocatícios de R$
500,00, com indexação desta data e juros legais do trânsito em julgado,
em consonância com os critérios do artigo 85, §§ 2o, 8o e 16, do CPC.
Registro, na oportunidade, não haver espaço para
prequestionamento, porquanto a matéria fora amplamente analisada à
luz dos dispositivos legais vigentes, jurisprudência e Súmula
consolidada do STJ.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031263-21.2019.8.26.0114 -Voto no 44763
7
Ressalta-se que não cabe ao julgador rebater todos
os argumentos e raciocínios expendidos pelos apelantes, bastando a
fundamentação de sua decisão, em atenção ao princípio do devido
processo legal.
Nessa linha, a jurisprudência do STJ:
“Não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos
trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas
enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis
à sua resolução.” (REsp no 1.817.453/BA, Rel. Min. Herman Benjamin, 2a
Turma, julgado em 25/06/2019).
“Consoante jurisprudência desta Corte Superior, o julgador não está
obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, nem a
indicar todos os dispositivos legais suscitados, quando tenha encontrado
motivação satisfatória para dirimir o litígio. Nesse sentido, são os seguintes
precedentes: AgRg no AREsp n. 55.751/RS, Terceira Turma, Relator o
Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 14.6.2013; AgRg no REsp n.
1.311.126/RJ, Primeira Turma, Relator o Ministro Napoleão Nunes Maia
Filho, DJe 22.5.2013; REsp n. 1244950/RJ, Terceira Turma, Relator o
Ministro Sidnei Beneti, DJe 19.12.2012; e EDcl no AgRg nos EREsp n.
934.728/AL, Corte Especial, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 29.10.2009.
Vale ressaltar, ainda, que não se pode confundir decisão contrária ao
interesse da parte com ausência de fundamentação ou negativa de
prestação jurisdicional.” (Agravo em Recurso Especial no 1.335.032/RS, Rel.
Min. Marco Buzzi, decisão monocrática publicada no DJe de 23.09.2019)
Ficam advertidas as partes em litígio que, na
hipótese de recurso infundado ou manifestamente incabível,
estarão sujeitas às sanções correlatas, inclusive majoração/fixação
de verba honorária e multa por litigância de má-fé.
Isto posto, pelo meu voto, DOU PROVIMENTO ao re-
curso e julgo procedente a ação para condenar a demandada a pagar à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031263-21.2019.8.26.0114 -Voto no 44763
8
seguradora a quantia de R$ 4.595,00, com correção e juros de 1% a.m.
do desembolso, além das custas, despesas processuais e honorários ad-
vocatícios de R$ 500,00, com indexação desta data e juros legais do trân-
sito em julgado, em consonância com o artigo 85, §§ 2o, 8o e 16, do CPC.
CARLOS HENRIQUE ABRÃO
Relator